Tribunal: STF
Processo: AI 799376
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Tributário. Inclusão dos juros sobre capital próprio na base de cálculo da CSLL. 3. Acórdão Recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Incidência do enunciado da Súmula 279, desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.